Tribunal: STF
Processo: Rcl 44020
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gabriel Juarez da Silva em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos de nº 1001469-26.2016.5.02.0292, que teria violado diretamente dispositivo constitucional.
    O reclamante relata que peticionou no Processo nº 1001469-26.2016.5.02.0292, aduzindo o inadimplemento do acordo firmado naqueles autos.
    Sustenta que, mesmo depois de alegar, em agravo de petição, “que não ocorreu nenhuma das hipóteses de extinção do artigo 924 do CPC, ressaltando que, conforme a súmula 114 do TST, é inadmissível a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho”, a autoridade reclamada manteve o entendimento de que “[a] obrigação encontrava-se adimplida por mera presunção”.
    Defende que a decisão reclamada, ao deixar de requerer do devedor a comprovação do adimplemento da obrigação constituída por meio do acordo homologado judicialmente, violou a coisa julgada formada no Processo nº 1001469-26.2016.5.02.0292, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória, a fim de presenrevar a competência do STF para decidir quanto ao alegado desrespeito ao art. 5º, XXXVI, da CF/88.
    Requer que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão que extinguiu o acordo realizado entre as partes e homologado em juízo, nos autos do Processo nº 1001469-26.2016.5.02.0292.
    Postula, também, o acesso ao benefício da Justiça gratuita.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso  de  Mello, DJe de 17/10/08).
    Compulsando os autos, verifico que o reclamante não indicou o paradigma supostamente violado pela decisão combatida. Nesse contexto, a controvérsia gira em torno de suposta violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF/88. 
    Dessa perspectiva, não conheço dos argumentos apresentados na inicial relativamente a qualquer violação a dispositivo constitucional ou ao princípio da segurança jurídica, não sendo esses parâmetros adequados para instaurar a competência desta Suprema Corte em sede reclamatória.
    Com efeito, a reclamação constitucional não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, bem como julgados de outros tribunais, pois não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016).
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente